Tribunal: STF
Processo: HC 72093
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA QUE TERIA FIXADO A PENA SEM
OBSERVANCIA DOS DITAMES LEGAIS.
          Alegação  improcedente. Pequena exacerbação na aplicação da
pena  que  se acha  justificada  nos maus  antecedentes  do paciente,
revelados  por condenações penais  anteriores e pelo seu envolvimento
em mais de 25 inqueritos policiais.
          Habeas corpus indeferido.